Tribunal: STF
Processo: HC 83602
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
PRONÚNCIA, AO CONFIRMAR A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI,
 PARA SER JULGADO PELO CRIME CONEXO DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE
EXTENSÃO DA ORDEM A CO-RÉU.
Requerimento de extensão prejudicado em
 face da extinção da punibilidade do co-réu, reconhecida pela
instância ordinária.
Pronúncia suficientemente fundamentada,
permitindo ao acusado o pleno exercício das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Habeas corpus
prejudicado quanto ao primeiro paciente e denegado em relação ao
segundo.